Tribunal: STF
Processo: RHC 244702
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Receptação. Prisão preventiva. Regime de cumprimento de pena. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wagner Bueno contra decisão monocrática do Relator do HC 899.173/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 28).



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias, no regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a necessidade de abrandamento do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Aponta que o recorrente não é reincidente, destaca suas condições pessoais favoráveis e condição de saúde, que reclama cuidados especiais. Assevera a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar, a revogação do mandado de prisão, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    O Tribunal de origem assim se manifestou quanto ao regime inicial de cumprimento de pena (fls. 18-20):



    6. No atinente ao regime prisional assiste razão à Justiça Pública, pois os mencionados maus antecedentes e a reincidência do réu ensejam a adoção do regime fechado, por expressa determinação legal nesse sentido (artigo 33, § 2º e alíneas, do Código Penal): 



    “O réu reincidente, apenado com reclusão, pouco importa o grau da pena privativa de liberdade, deverá iniciar o cumprimento pelo regime fechado. Infringência ao disposto no art. 33, § 2º, 'a', 'b' e 'c', do CP. Recurso provido”(STJ, Resp. 84669/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJU14.4.97).



    [...] 



    7. Também por conta da citada recalcitrância não faz o acusado jus à transmutação da sanção corporal em medidas alternativas, providência proibida pelo artigo 44, inciso II, do código substantivo.



    [...] 



    9. Por derradeiro, impõe-se corrigir erro material contido no édito condenatório, porquanto a parte dispositiva se desgarrou do que fora consignado na fundamentação. 



    Com efeito, conquanto o douto Juiz tenha assentado as penas definitivas para Wagner em “01 (um) ano, 05(cinco) meses e 15 (quinze) dias e 14 (catorze) dias-multa” (cf. fls. 176), vê-se que no dispositivo endereçou-lhe sanção pecuniária no patamar de “24 (vinte e quatro) dias-multa”, o que exige retificação. 



    10. Em decorrência do exposto, rejeitada a matéria preambular, meu voto: 



    I) desacolhe o apelo defensivo; 



    II) dá provimento ao recurso interposto pela Justiça Pública a fim de assinalar o regime fechado para o desconto da corporal e cassar a substituição da carcerária por sanção restritiva de direitos. 



    De ofício, corrige-se erro material constante do dispositivo da r. sentença, fazendo constar que a pena pecuniária imposta a Wagner Bueno repousa em 14 (quatorze) diárias rasas de multa.



    Como se vê, o Tribunal de origem agravou o regime de cumprimento de pena, substituindo o regime semiaberto pelo regime fechado, asseverando que "No atinente ao regime prisional assiste razão à Justiça Pública, pois os mencionados maus antecedentes e a reincidência do réu ensejam a adoção do regime fechado, por expressa determinação legal nesse sentido (artigo 33, § 2º e alíneas, do Código Penal) " (fl. 18).



    Não merece reparos o entendimento disposto no acórdão impugnado. 



    Ainda que a pena aplicada ao paciente tenha sido de apenas 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, o fato de ser o paciente reincidente e ter havido a exasperação da pena-base em decorrência da existência de maus antecedentes justifica o agravamento do regime, sendo adequada a fixação do regime fechado.



    (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente